Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716791-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUINO NERES SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória (ID 46342449) interposto por JESUÍNO NERES SANTIAGO em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento provisório de sentença, processo número 0744151-69.2022.8.07.0001, declarou incompetência para o processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos à comarca de São Domingos/GO, nos seguintes termos (ID 154691851 na origem): Dispõe o art. 53, inciso III, alínea "b" do CPC que é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Embora a alínea "a" disponha sobre a competência do lugar da sede para a ação em que for ré pessoa jurídica, entendo que a alínea "b" possui regra mais específica, pois trata de ações relativas à obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Nesse sentido, os documentos de ID 143325363 mostram que os negócios jurídicos foram celebrados na agência de São Domingos/GO. Logo, o foro competente para processamento da ação é o local da agência em que foi contraída a obrigação, ou seja, a Comarca que atende o referido município. Ademais, não se aplica ao caso a opção de escolha do foro por parte de "consumidor", pois a operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, uma vez que o objeto do empréstimo é empregado na atividade do produtor rural, ou seja, compõe a cadeia produtiva, de modo que o mutuário nessa hipótese não é consumidor final (art. 2o do CDC). Ah, afirma a autora: mas a competência é territorial e, portanto, não pode o juiz de subsolo declinar da competência, porque assim a Súmula 33 do STJ determina. É evidente, contudo, que o entendimento na Súmula não pode ser, sem mais, aplicado aos tempos atuais. Quando editada, não havia o desenvolvimento tecnológico que temos que permite que o advogado, de seu escritório em São Paulo, com alguns cliques, distribua demanda aqui. Então por que temos, nós, que fomos vocacionados para atender o cidadão do Distrito Federal, receber demandas do Brasil inteiro se no Amazonas tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se Goiás tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Acre tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Paraná tem Justiça e agências do Banco do Brasil? Se o Maranhão tem Justiça e agências do Banco do Brasil, onde são realizados os negócios. Se São Paulo tem Justiça e agências do Banco do Brasil onde, aliás, o contrato deve ter sido realizado. Semelhantes demandas, têm impossibilitado a prestação de serviço célere para as pessoas daqui e sem justificativas plausíveis, salvo por que o réu - o Banco do Brasil - tem domicílio aqui, quando na verdade, dada a disseminação de seus serviços, é onipresente no Brasil todo e, portanto, não se importará em ser demandado onde ali estiver. Imagine o que seria da Justiça de Osasco/SP se todo mundo resolver propor demandas ali contra o Bradesco, porque ali é sua sede - outra instituição que tem agências no Brasil todo? Não há sentido jurídico que se aplique a regra do domicílio do ré a instituições que estão capilarizadas no Brasil, exatamente por que o sentido dela - a função que pretende realizar - é, já que o réu não escolhe ser demandado, justo que então se proponha em seu domicílio para que não tenha que se deslocar dali para se defender em outro lugar, etc. Não é o caso do Banco do Brasil, não é o caso do Bradesco, não é o caso de todos aqueles que, empresarialmente, estão no Brasil todo, realizando negócios com gentes do Brasil todo e, por isso, não se importarão, de forma alguma, em ser demandadas ali. Quanto ao ponto, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência do Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651177, 07302296120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1670902, 07360010520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Aruanã/GO e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Goiânia/GO. O negócio jurídico foi realizado em Barra do Garças/MT. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1654143, 07297628220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado:SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. TERRITORIAL. ESTADUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. (1) COMPETÊNCIA. URGÊNCIA TEMA 988 (STJ). CABIMENTO. (2) CREDOR. PRODUTOR RURAL. TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICABILIDADE. (3) REQUERIDO. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA. RELATIVA E TERRITORIAL. DECISÃO JUDICIAL. CONSEQUENCIALISMO. ART. 20, CAPUT, DA LINDB. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL VS. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. (4) CAUSA DE PEDIR. FORO ESCOLHIDO. FATORES DE LIGAÇÃO. OBSERVÂNCIA. (5) SÚMULA 33 STJ. NOTA TÉCNICA N. 8/202-TJDFT. PREMISSAS FÁTICAS QUE FUNDAMENTAM A DECISÃO JUDICIAL. ART. 489, § 2o, DO CPC. DISTINÇÃO. OCORRÊNCIA. (6) ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA DE OFÍCIO. JUÍZO DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, é cabível o agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que firmem ou declinem a competência, ante uma interpretação sistemática e teleológica deste Código quanto ao sentido desta norma ao se propor a discutir as circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito (Tema 988 STJ). 2. Descabe a aplicação do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar procedimento de produção antecipada de prova, cujo negócio jurídico discutido na fase cognitiva é originário em cédula de crédito rural, em razão do credor, enquanto produtor rural, não poder ser equiparado a consumidor final, pois busca, somente, um meio de produção para propiciar aumento de ganhos à sua atividade. 3. A competência para o julgamento do procedimento de "produção antecipada da prova [requerido em desfavor de sociedade de economia mista federal] é [, em regra, relativa, territorial e estadual, pois cabe ao] juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu", nos termos do art. 381, § 2o, do CPC. 4. A competência poderá ser declinada, de ofício, a fim de evitar que este Tribunal encaminhe-se para uma situação de inviabilidade da atividade jurisdicional, com distribuição massiva de cumprimentos individuais de sentença ou outros procedimentos processuais referentes à ação civil pública de autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que figure no polo passivo o Banco do Brasil S/A, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro, nos termos do art. 20, caput, da LINDB. 5. Sob pena de desvirtuamento da competência relativa, em razão do território, impende-se a consideração pelo juiz dos fatores de ligação entre os elementos da causa de pedir e o foro escolhido. A declinação da competência pode ser realizada, a bem do interesse público na manutenção da prestação jurisdicional adequada, eficaz, eficiente e efetiva. 6. De ofício, constata-se que o Juízo a quo incorreu em error in procedendo ao delimitar que "o autor reside em Xaxim, Santa Catarina; [bem como declinar da] competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, [determinar] a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca" deste município catarinense, pois a Requerente, ora Agravante, reside no município de Descanso (SC), enquanto o seu advogado no de Xaxim (SC). 8.1. As cédulas de crédito rural em comento foram solicitadas à agência do Banco do Brasil S/A, localizada no município de Descanso (SC). 8.2. A decisão agravada merece parcial reforma para que o declínio de competência e a remessa dos presentes autos sejam para o foro da comarca do município de Descanso (SC), nos termos do art. 485, IV, § 3o, do CPC. 7. Decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo revogada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada parcialmente reformada, de ofício, em razão do reconhecimento do error in procedendo. (Acórdão 1664761, 07298139320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 53, III, B, DO CPC. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O DOMICÍLIO DO AUTOR. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. 2. O foro competente para processar a liquidação/cumprimento de sentença proferida em ação coletiva fundada em cédula rural é o do lugar da agência ou sucursal da pessoa jurídica onde contraiu a obrigação. 3. Constatado nos autos que o autor reside em Cuiabá-MT e que a cédula de crédito rural foi firmada naquela comarca, deve ser acolhida a arguição de incompetência territorial. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime. (Acórdão 1664740, 07238561420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656077, 07338081720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO. PREVENÇÃO DE JUÍZO DO ESTADO DE GOIÁS QUE CONHECEU DE AÇÃO ANTECEDENTE. EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 286, II, DO CPC. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA. TESE ALTERNATIVA DE FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece censura a decisão recorrida, pois o agravante reconheceu ter ajuizado a mesma liquidação de sentença perante 1a Vara Cível da comarca de Uruaçu/GO, e que o referido pedido foi extinto, sem resolução de mérito, o que atrai a incidência da regra de prevenção estabelecida no art. 286, II, do CPC, segundo o qual devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando representar reiteração de processo extinto sem resolução de mérito, mesmo que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 1.1. A referida regra objetiva evitar não apenas decisões conflitantes, mas notadamente o uso abusivo do direito de ação em busca de provimento judicial mais favorável ao demandante, sendo certo que a constatação da violação da prevenção estabelecida no art. 286, II, do CPC, pode ser conhecida de ofício, pois cuida de competência funcional e absoluta 2. Quanto à alegação sustentada no recurso, relativa à impossibilidade de declinação de competência territorial de ofício e sobre a facilitação de defesa do consumidor em Juízo, também não assiste razão ao agravante, pois ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 2.2. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 2.3. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 2.4. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656118, 07336895620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DILEMA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1666238, 07371547320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, pois, nessa situação, incide a hipótese do art. 53, III, alínea "b", do CPC. 2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. 3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios da economia e da celeridade processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1655160, 07280817720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo - ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos. 2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual. 3. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 5. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 6. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 7. Recurso parcialmente provido. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1648478, 07296894720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1633794, 07281475720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665850, 07376458020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. No caso sob análise, pretende-se a produção de provas relativas à Cédula de Crédito Rural, o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório ou documentos complementares, tudo de modo a perquirir saldo credor ou não em favor do autor. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635839, 07271403020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1673537, 07398715820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. ANTE O EXPOSTO, reconhecendo a abusividade da propositura da demanda em Brasília, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Domingos/GO, para onde os autos deverão ser remetidos. O Agravante alega em suas razões que: (i) trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença promovida em de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no no 0008465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. (Recurso Especial no 1.319.232 – DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014); (ii) parte agravante, como relatado na inicial, pleiteia os créditos decorrentes da emissão de cédula de crédito rural; (iii) a relação creditícia em comento deu-se exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, a Parte Agravante elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art .275 do Código Civil; (iv) em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento; (vi) este Egrégio Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido: em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio; (vii) há ainda a disposição da Súmula no 23 desta Egrégia Corte, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”; (viii) não há que se falar declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal, conforme já narrado acima. Colacionou alguns julgados do TJDFT e STJ. Requer seja concedida a tutela provisória, a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta Corte no presente Agravo de Instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato. Para tanto, alega que estão presentes os requisitos, a saber: (i) a probabilidade do direito, alegando existência de dispositivo legal expresso que autoriza o aforamento da ação perante o juízo de primeiro grau, prolator da sentença recorrida; (ii) existência de dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que na eventualidade de não ser deferida a tutela antecipada ou atribuído efeito suspensivo, o feito originário será remetido à Comarca de domicílio do Agravante, São Domingos/GO. Alega que a medida não trará prejuízo à parte agravada. No mérito, requereu a reforma da decisão que declinou da competência. O preparo foi recolhido (ID 46342450). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, interpretada à luz do Tema 988, bem como tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 46342450). É o relatório. DECIDO. da tutela antecipada e do efeito suspensivo Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória (ID 46342449) interposto por JESUÍNO NERES SANTIAGO em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento provisório de sentença, processo número 0744151-69.2022.8.07.0001, declarou incompetência para o processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos à Comarca de São Domingos/GO. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de São Domingos/GO, trazendo como pano de fundo discussão sobre as regras de fixação de competência. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, ao passo que, em regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora o Agravante tenha (i) invocado entendimentos jurisprudenciais para amparar sua pretensão, alegando que se trata de aplicação de dispositivo legal; (ii) alegado escolha do local da sede do Agravado; (iii) precedentes no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; (iv) subsunção às regras do CDC; ao contrário do que o Agravante leva a crer nas razões de direito, a matéria não se encontra consolidada, muito menos é de menor complexidade, trazendo, portanto, opacidade em relação à probabilidade. Isso porque a relação jurídica em questão, em tese, não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, visto que a parte autora é produtora rural (produção de arroz) que obteve empréstimo para incrementar sua atividade produtiva. Logo, não se enquadra na figura de destinatário final do mútuo contratado, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Além disso, o caso não permite mitigar o conceito de consumidor adotado pelo CDC, ante a falta de elementos fáticos. O tema ainda tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima. Tenho refletido sobre o tema relativo à escolha feita pelos requerentes ao ajuizarem demandas no local da sede do Banco do Brasil, e não nas respectivas comarcas de origem de seus domicílios. Em breves linhas - uma vez que o exame mais aprofundado será realizado por ocasião do agravo – entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o Art. 93, XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Nesse contexto, destaco a informação de que, segundo o relatório anual de 2021 do Banco do Brasil, disponível na internet, a instituição financeira está presente em 96,8% dos municípios brasileiros, com 56.082 pontos de atendimento, entre rede própria, compartilhada e correspondentes, bem como possui mais de setenta e quatro milhões de clientes, segundo dados do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/ranking/index.asp?rel=outbound&amp;frame=1). Por outro lado, a população do Distrito Federal é de aproximadamente de três milhões de habitantes, segundo dados do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/panorama). Assim, em simples análise das informações acima expostas, percebe-se que o número de clientes do Banco do Brasil excede em mais de 20 (vinte) vezes o número de habitantes do Distrito do Distrito Federal, os quais são potenciais demandantes junto à justiça dessa unidade da federação. Tal situação expõe o TJDFT a potencial disfuncionalidade da regra de competência, ao permitir que enorme quantidade de potenciais demandantes tenha acesso à Jurisdição exercida pelo Tribunal de Justiça do DF, virtualmente a inviabilizando. Este Tribunal de Justiça já vem enfrentando um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Importante ressaltar que o processo eletrônico, os julgamentos virtuais e a informatização dos procedimentos, importantes avanços para a efetiva, eficiente e célere prestação jurisdicional, facilitaram o acesso à justiça, mesmo que à distância, o que beneficiou a dinâmica de se processar feitos em diferentes unidades da federação, mesmo que não correspondentes ao domicilio das partes e à sede do exercício profissional dos advogados. Não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo, que a prestação jurisdicional se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou, ainda, por ser economicamente interessante litigar em um ou outro tribunal. Isso traria consequências indesejadas e lesivas, não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário considerar o interesse público imediato na manutenção de prestação jurisdicional ágil, célere e eficiente. Ainda nesse contexto, entendo, como resultado, ser necessário também se sopesar o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 em uma dimensão mais ampla que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem. Tenho entendido ser necessário manter a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal como no Art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações da natureza da demanda em curso, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal como no Art. 4o do CPC, são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. Em breve histórico sobre a referida questão, observa-se que durante a vigência Código de Processo Civil de 1973, se discutiu sobre a possibilidade do juiz reconhecer de ofício a incompetência relativa, em razão da ausência de vedação legal para tal mister. Entre os que defendiam a tese da possibilidade, destaco o entendimento de Egas Dirceu Moniz de Aragão, que dizia o seguinte: "No Brasil, lei alguma proíbe aos juízes declarar de ofício a incompetência relativa; tampouco os compele a aceitar passivamente a prorrogação da competência, por ser relativa. O que não se lhes consente é deixar de fazê-lo no primeiro momento em que atuem no caso, ao apreciar a petição inicial, pois aí se firmará a prorrogação, que ficará a critério do réu obstar." Comentários ao Código de Processo Civil, vol. II – arts. 154-269, Rio de Janeiro: Forense, 2a ed., 1976, pp. 188 a 191 Contudo, a tese que se sobrepôs foi a que resultou no enunciado de no 33 do STJ, outrora citado, publicado em 1991, defendida à época, entre outros doutrinadores, por BARBOSA MOREIRA e CANDIDO DINAMARCO. O que se teve em mente foi a garantia da vontade das partes em defesa da eventual intervenção do Estado Juiz. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial. Na presente demanda, a competência em discussão se define pelo critério territorial, apoiada no que estabelecido no inciso III, do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; (g.n.) Importante ressaltar que o critério territorial é aquele que leva em consideração o aspecto geográfico, no intuito de “aproximar o Estado juiz dos fatos ligados à pretensão manifestada pelo autor (Freitas Câmara, Alexandre. Lições de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 14a edição, 2006, p. 101), bem como facilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla. Nesse contexto, destaque-se que os autores residem no município de São Domingos/GO e o negócio jurídico foi realizado no mesmo município, o que destoa do sentido do critério geográfico e da facilitação do exercício da defesa inerentes à competência territorial. Assim, estaria se falando de critério territorial de distribuição de competência, o que a qualificaria como relativa, por se tratar de norma dispositiva, não sendo o caso, a priori, de declaração de ofício pelo magistrado. Ocorre que essa interpretação da norma resultaria em potencial disfuncionalidade da Justiça, o que não pode ser aceito. Destaque-se que no ordenamento jurídico pátrio, tanto no âmbito do direito administrativo, no que se inserem as normas de organização judiciária, em que o interesse público se sobrepõe ao particular, bem como no âmbito do direito civil, em que se evidencia o princípio da socialidade, o aspecto coletivo das regras deve ser sopesado em relação ao aspecto individual para efetiva aplicação do direito ao caso concreto. Nesse mister, verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, e se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, como já exposto, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. Colaciono alguns julgados que tratam do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00085141). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. LOCAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. ABUSO DE DIREITO. 1. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 2. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 3. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar as liquidações individuais de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) unicamente por se tratar do foro da sede da instituição financeira condenada na referida ação, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local da assunção da obrigação. 4. A propositura de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) no Distrito Federal com fundamento em cédula rural firmada em outra unidade da federação caracteriza manifesto abuso do direito de ação. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão n. 1642715 – 2a Turma – AGI 0727978-70.2022.8.07.0000 - Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. BOA-FÉ. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FORO COMPETENTE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. O foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravada nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte se não houver justificativa plausível, sob pena de caracterização do abuso do direito de ação. 4. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão n. 1639163 – AGI 0724767-26.2022.8.07.0000 – 2a Turma – Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual, condenou, dentre outros, o Banco do Brasil S.A. à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Os autores residem nos municípios de Camapuã/MS e Costa Rica/MS e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Tangará da Serra/MT. Os negócios jurídicos foram realizados em Camapuã/MS. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n. 1639114 – AGI 07274036220228070000 – 2a Turma – Relator: desa. SANDRA REVES – data de julgamento 08/11/2022 – data de publicação: 25/11/2022). Assim, está correta a decisão do juízo de origem, ao declinar da competência para a Comarca de São Domingos/GO, em face da natureza jurídica da demanda, na qual, está ausente um liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado nas vizinhanças da Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes, prevalecendo o interesse coletivo para maior eficiência e efetividade do exercício da função jurisdicional por este Tribunal de Justiça. Assim, à míngua de maiores elementos, penso assistir razão ao juízo de origem, ao declinar da competência para a Comarca de São Domingos/GO, até em face da natureza jurídica da demanda, na qual, em uma apreciação sumária, está ausente um liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado nas vizinhanças da Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes. Igualmente não entendo estarem demonstrados prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, a toda sorte, eventual declinação de competência atribui, ao final, juízo natural da causa o múnus de apreciar o caso trazido ao Judiciário, como decorrência do fato de ser o juízo onde a causa haverá de tramitar. Não vislumbro necessidade da atuação jurisdicional em sede de tutela urgência, destacando não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Sem intimação da parte agravada, tendo em vista que a relação processual não se perfectibilizou na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023 10:00:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador